Tribunal: STF
Processo: HC 228817
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Vitor Gabriel Salles da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal. 



    2. Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Não conhecimento. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, como ocorreu na espécie, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 



    3. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por violação ao princípio da colegialidade. Decisão monocrática de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do Regimento Interno. Legalidade. 



    4. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão cautelar do agravante estão de acordo com a jurisprudência dominante acerca do tema, porquanto fundamentadas no (i) modus operandi e na gravidade concreta do delito: o agravante, após discussão, teria voltado ao local para ajudar seu irmão, que estaria sendo agredido pela vítima. Portando uma barra de ferro, desferiu golpes na cabeça e na face da vítima, causando-lhe "múltiplas lesões, principalmente em cavidade oral, lesão de lábios, fratura e afundamento de maxilar superior, perda de peças dentárias, grande hematoma em área temporal direita, sangramento ativo em cavidade oral e nasal". A conduta demonstra, a priori, violência que extrapola os limites objetivos do tipo penal e justifica a prisão preventiva. Precedentes. Há, ainda, ii) risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que ao agravante registra em seus antecedentes a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta”. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    6. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 814.036 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente em razão da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    [...] as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do agravante estão fundamentadas no (i) modus operandi e na gravidade concreta do delito: segundo descrevem os autos, o paciente, após discussão, teria voltado ao local para ajudar seu irmão, que estaria sendo agredido pela vítima. Portando uma barra de ferro, desferiu golpes na cabeça e na face da vítima, causando-lhe "múltiplas lesões, principalmente em cavidade oral, lesão de lábios, fratura e afundamento de maxilar superior, perda de peças dentárias, grande hematoma em área temporal direita, sangramento ativo em cavidade oral e nasal" (e-STJ fl. 20). 



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso). Cito, ainda, as seguintes ementas:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    [...]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 223.538 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    Ainda, observo que para acolher a tese defensiva — ocorrência de hipótese de legítima defesa — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 55 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente